Tribunal: TJES
Processo: 0005947-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005947-95.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE ARAUJO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005947-95.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
155,

CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO
PATAMAR PRÓXIMO AO
MÍNIMO LEGAL.
DECOTE DO VETOR DA CULPABILIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA.
2.
COMPENSAÇÃO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. RÉU MULTIR
R
EINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
4.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
A r. sentença, valeu-se de fundamentação genérica para negativar o vetor referente à culpabilidade do agente, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.
2.
Em razão da multireincidência do apelante, a agravante de reincidência foi acertadamente sopesada como preponderante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005947-95.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RODRIGO DE ARAÚJO RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155,

caput,

do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de agosto de 2022, o denunciado, com ânimo de furtar, entrou no Supermercado Extra Plus, pegou 02 (dois) iogurtes, avaliados em R$26,00 (vinte e seis reais) e, em seguida, saiu do comércio sem pagar pelas mercadorias que levava consigo.

Em suas razões recursais, requer a defesa a (I) fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal; (II) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e (III) o prequestionamento da matéria.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativos os vetores da culpabilidade e dos antecedentes do acusado, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim dispôs o magistrado de primeira instância ao proceder com a primeira fase dosimétrica:

[...] “
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado possui
antecedentes
maculados, tendo em vista a existência de sentença penal condenatória nos autos nº 0004155-87.2014.8.08.0024, com trânsito em julgado em 21.09.2015, nos autos nº 0006691-08.2013.8.08.0024, com trânsito em julgado em 09.06.2016, nos autos nº 0015723-37.2013.8.08.0024, com trânsito em julgado em 27.07.2015, e nos autos nº 0040073-26.2012.8.08.0024, com trânsito em julgado em 13/06/2017 (STJ). Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua conduta social e personalidade. O motivo que levou o acusado a praticar o delito em comento é irrelevante. As circunstâncias são normais à espécie delitiva. As consequências não foram graves. A vítima não contribuiu com o delito [...]”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que a r. sentença, valeu-se de fundamentação genérica para negativar o vetor referente à culpabilidade do agente, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Remanescente a valoração negativa dos antecedentes,
fix
o
a pena-base
em
01
(
um
)
ano
e 05 (cinco) meses

de reclusão.

No que se refere ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, entendo não merecer acolhimento o pleito defensivo.

Em razão da multirreincidência do apelante, a agravante foi acertadamente sopesada como preponderante, não merecendo reforma a sentença neste ponto, conforme consolidado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Em razão da preponderância da agravante diante da multirreincidência do acusado,
fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo como definitiva a pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
diante da reincidência do acusado.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de decotar a negativação do vetor da culpabilidade, procedendo com o redimensionamento da pena-base do acusado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.